Tribunal: TJSP
Processo: 1026545-75.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de mensalidade de plano de telefonia móvel - Abusividade - Não acolhimento - Ausência de verossimilhança nas afirmações do autor - Argumentos vagos e desprovidos de qualquer indício de que a cobrança seria indevida - Alteração do Decisum - Descabimento - Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança de mensalidade de plano de telefonia móvel - Abusividade - Não acolhimento - Ausência de verossimilhança nas afirmações do autor - Argumentos vagos e desprovidos de qualquer indício de que a cobrança seria indevida - Alteração do Decisum - Descabimento - Ausência de indícios mínimos sobre a existência dos fatos constitutivos do direito do autor - Ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial - Ônus da prova que cabia, ainda que minimamente, ao requerente - Regra inserta no art. 373, I, do CPC - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.